Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EX-EMPREGADO APOSENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. TEMA 1034 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema 1034, o entendimento de que “o ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde, vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências”.
2. No caso, não há aparente distinção entre a situação dos empregados ativos e inativos. O estabelecimento de valores diferentes, conforme a faixa etária, não configura tratamento desigual entre os trabalhadores ativos e aposentados, mas escalonamento autorizado pela legislação vigente. O que representaria ato ilícito seria a diferença de cobertura assistencial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.